Tribunal: TJMT
Processo: 1001746-77.2025.8.11.9005
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001746-77.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA - CPF: 274.712.048-18 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), VALDINEI DUFFEKE DORR - CPF: 028.185.501-30 (AGRAVADO), ARIANE NOGUEIRA DA SILVA DORR - CPF: 050.167.061-07 (AGRAVADO), LIDIANE PATRICIA DA SILVA - CPF: 044.193.854-05 (ADVOGADO), VANESSA BOSSONI DE SOUZA LEITE - CPF: 351.383.238-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Declaratória c/c Reconhecimento de Impenhorabilidade de Bem de Família. Alienação Fiduciária de Imóvel Residencial. Intimação do Leilão por meio Eletrônico. Prazo Exíguo para Exercício do Direito de Preferência. Violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Manutenção Da Decisão.
Agravo Interno Prejudicado
.
Recurso De Agravo de Instrumento Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu leilões extrajudiciais, referentes ao imóvel dado em garantia fiduciária pelos autores, sob a alegação de notificação intempestiva e violação ao direito de preferência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve regularidade na intimação dos devedores fiduciantes quanto à realização dos leilões extrajudiciais e se o prazo conferido foi suficiente para viabilizar o exercício do direito de preferência, à luz do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. A constitucionalidade do procedimento extrajudicial da Lei nº 9.514/1997 foi reconhecida pelo STF no Tema 982 da Repercussão Geral, sendo legítima a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, desde que respeitadas as formalidades legais.
4. A jurisprudência do STJ é firme ao exigir a intimação pessoal do devedor fiduciante sobre a realização dos leilões, salvo se este se encontrar em local incerto ou inacessível, o que não se verificou no caso.
5. A notificação encaminhada por
e-mail
, a apenas 8 (oito) dias do primeiro leilão, mostra-se exígua e desproporcional, restringindo o exercício do direito de preferência e violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. A suspensão dos leilões não implica prejuízo irreparável ao credor, que mantém a garantia da dívida.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Julgo prejudicado o Agravo Interno.

Tese de julgamento:
"1. A intimação do devedor fiduciante para realização de leilão extrajudicial, nos termos da Lei nº 9.514/1997, deve ocorrer com prazo razoável e por meio eficaz, de forma a garantir o contraditório e o exercício do direito de preferência. 2. A comunicação realizada apenas por e-mail, com antecedência exígua, é insuficiente para legitimar o procedimento de execução extrajudicial do bem imóvel dado em garantia."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, Lei 9.514/1997, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 860.631/SP (Tema 982 da Repercussão Geral); STJ, REsp 2.235.791/SE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 15.12.2025; TJ-GO, Ap. Cív. nº 0164432-66.2014.8.09.0051, Rel. Des. Átila Naves Amaral, 3ª Câm. Cív., j. 19.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Daycoval S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da Ação de Reconhecimento de Impenhorabilidade de Bem de Família c/c Declaratória de Nulidade de Consolidação de Propriedade Fiduciária e Leilão Extrajudicial n. 1014268-65.2025.8.11.0040, ajuizada por
Valdinei Duffeke Dorr e Ariane Nogueira da Silva Dorr
.

A Juíza
a quo
suspendeu os leilões extrajudiciais, referentes ao imóvel matriculado sob n. 27.971, do RGI de Sorriso/MT, até ulterior deliberação.

Inconformado, o Agravante
defende a regularidade integral do procedimento extrajudicial, a constitucionalidade da Lei n.º 9.514/1997 (Tema 982/STF), a inaplicabilidade da impenhorabilidade do bem de família diante da expressa renúncia contratual e a inexistência dos requisitos do art. 300, do CPC para concessão da tutela de urgência.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, restabelecendo a eficácia do procedimento de execução fiduciária.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 323351350). Diante disso, o Agravante interpôs Recurso de Agravo Interno no Id. 328779861.

Em 11/12/2025, foi certificado o decurso do prazo conferido aos Agravados para apresentação de contraminuta do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Reconhecimento de Impenhorabilidade de Bem de Família c/c Declaratória de Nulidade de Consolidação de Propriedade Fiduciária e Leilão Extrajudicial ajuizada por
Valdinei Duffeke Dorr e Ariane Nogueira da Silva Dorr
em desfavor do
Banco Daycoval S.A.

Os Autores alegaram que celebraram Contrato de Crédito Bancário com alienação fiduciária de bem imóvel em 20/05/2024, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), garantido pelo imóvel matriculado sob n.º 27.971 no RGI de Sorriso/MT.

Após inadimplemento das parcelas n.º 10 a 16, totalizando débito de R$ 14.403,74 (quatorze mil quatrocentos e três reais e setenta e quatro centavos), o credor fiduciário consolidou a propriedade em seu nome e designou leilões extrajudiciais para os dias 29 e 30 de setembro de 2025.

Sustentaram que foram surpreendidos com o recebimento de 02 (dois) e-mails em 22/09/2025, comunicando a realização dos leilões, ou seja, com apenas 08 (oito) dias de antecedência em relação ao primeiro leilão e 09 (nove) dias do segundo.

Alegaram que tal prazo é manifestamente insuficiente para organização financeira e exercício efetivo do direito de preferência na arrematação, configurando violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, argumentaram que o imóvel constitui bem de família impenhorável; não ocorreu intimação pessoal quanto às datas dos leilões, mas apenas comunicação por meio eletrônico.

Sustentaram que o edital de leilão apresenta vícios formais, notadamente falta de descrição completa das benfeitorias existentes no terreno; que o valor de avaliação do imóvel encontra-se muito abaixo do valor de mercado; e que o Banco não realizou análise de risco adequada na concessão do crédito.

A Juíza singular determinou a suspensão dos leilões extrajudiciais,
referentes ao imóvel matriculado sob n.º 27.971 do RGI de Sorriso/MT, até ulterior deliberação, sob o fundamento de inexistência de intimação pessoal dos devedores fiduciantes sobre a realização dos leilões e de prazo insuficiente para o exercício do direito de preferência
, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante sustenta a regularidade integral do procedimento extrajudicial previsto na Lei n.º 9.514/1997, sob a alegação de que o contrato foi celebrado de forma válida, com plena ciência dos Agravados; a ocorrência da notificação pessoal para purga da mora; a comunicação das datas dos leilões foi enviada ao endereço eletrônico constante do contrato.

Aduz que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 982 da Repercussão Geral, declarou a constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial.

Afirma que os Agravados renunciaram expressamente à proteção da impenhorabilidade do bem de família ao oferecerem o imóvel em garantia fiduciária; e que não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

Afirma que a decisão agravada viola a segurança jurídica, frustra direito líquido e certo do credor fiduciário e incentiva a inadimplência contratual, causando grave prejuízo econômico à instituição financeira.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

Sabe-se que, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De início, é imperioso reconhecer que o procedimento

de execução extrajudicial previsto na Lei n.º 9.514/1997 foi expressamente declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 860.631/SP (Tema 982 da Repercussão Geral), portanto não há dúvidas quanto à validade e eficácia do sistema de alienação fiduciária de bens imóveis enquanto mecanismo legítimo de recuperação de crédito desde que observadas as formalidades legais.

Ademais, é entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça que é incabível a alegação de nulidade da garantia fiduciária por se tratar de bem de família (AgInt no AREsp n. 1.353.105/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 4/6/2019).

No entanto, inobstante a validade do instituto e a sua compatibilidade com o ordenamento constitucional, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos contratos regidos pela Lei n.º 9.514/1997 faz-se imprescindível a intimação pessoal do devedor fiduciante quanto à data da realização do leilão extrajudicial a fim de viabilizar a purga da mora (REsp n. 2.235.791/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025).

Por outro lado, a Corte Superior também reconhece que a ciência inequívoca do devedor sobre a realização do leilão supre eventual ausência de intimação pessoal, desde que atendida a finalidade do ato (AREsp n. 2.737.135/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 17/11/2025).

No caso em exame, os Autores, ora Agravados, foram notificados via e-mail somente em 22/09/2025, de modo que o 1º leilão estava marcado para 29/09/2025, às 10h30min, e o 2º leilão, na data subsequente, em 30/09/2025, no mesmo horário e local.

Com efeito,
uma vez
que a notificação extrajudicial ocorreu somente com 08 (oito) dias de antecedência, entendo que o prazo é manifestamente exíguo, o que dificultou e inviabilizou qualquer medida, planejamento e participação dos Agravados.

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já enfrentou situação análoga, reconhecendo a irregularidade do procedimento em caso de prazo exíguo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E CANCELAMENTO DA ALIENAÇÃO. 1. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE ACERCA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. 2. COMUNICAÇÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRAZO EXÍGUO. IRREGULARIDADE VERIFICADA.
In casu
, os devedores fiduciários foram notificados da realização do leilão extrajudicial em prazo exíguo (menos de 24 horas), o que torna-se desproporcional e injusta a hasta pública realizada, visto dificultar ou inviabilizar qualquer medida, planejamento e participação dos Autores/Apelantes, restringindo o direito de preferência na arrematação do bem.
3. LEI N.º 9.514/97. INTERPRETAÇÃO EM CONSONÂNCIA AO CPC. As disposições contidas na Lei n.º 9.514/97 não devem ser interpretadas de maneira isolada, mostrando-se necessário interpretá-las em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, notadamente o Código de Processo Civil, sob pena de se admitir situações anômalas." (TJ-GO, Apelação Cível n.º 0164432-66.2014.8.09.0051, Rel. Des. Átila Naves Amaral, 3ª Câmara Cível, j. 19/05/2022) (sem grifo no original).

Assim, vejo que a notificação ocorrida nestes termos torna-se desproporcional e injusta, eventualmente possuindo o objetivo de dificultar a participação dos Autores, ora Agravados, esvaziando a garantia legal do direito de preferência e restringindo indevidamente o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O prazo de 08 (oito) dias revela-se insuficiente para que os devedores fiduciantes possam organizar recursos financeiros junto a familiares, amigos ou instituições para exercer o direito de preferência na arrematação; buscar orientação jurídica adequada; e adotar medidas necessárias à defesa de seus interesses.

Portanto, deve ser mantida a decisão agravada, uma vez que os Agravados lograram demonstrar os requisitos previstos no art. 300, do CPC. A probabilidade do direito está evidenciada pela necessidade de intimação com prazo razoável, pela comunicação realizada apenas por e-mail e pelo prazo manifestamente exíguo de 08 (oito) dias.

O perigo de dano é manifesto, diante da iminência do leilão, o que pode ensejar a perda do imóvel residencial da família, especialmente diante da presença de crianças no núcleo doméstico.

Por outro lado, a manutenção da suspensão do leilão não causará prejuízo irreparável ao Agravante, que permanece com seu crédito garantido pela consolidação da propriedade fiduciária e pode aguardar o deslinde do processo principal para se for o caso, retomar o procedimento extrajudicial em observância às formalidades legais.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao Agravo de Instrumento. Por consequência lógica, julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026